Tribunal: TJSP
Processo: 1502103-74.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Condenação que deve ser mantida – Penas adequadas – Exegese da Súmula 231 do STJ - Regime prisional mantido – Recurso desprovido.